Tribunal: TJBA
Processo: 8004946-80.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004946-80.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JULIO CESAR OLIVEIRA DE ARAGAO

Advogado(s)
:
BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES, GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, FERNANDO DE FREITAS BARBOSA

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta com o objetivo de reformar a sentença que, ao julgar parcialmente procedente o pedido, condenou a seguradora ao pagamento de R$ 3.161,98 e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, resultando em R$ 316,19. O Apelante alega que o montante fixado é irrisório e incompatível com a dignidade da profissão advocatícia, requerendo a fixação por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão: Discute-se a adequação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência, à luz do art. 85, § 8º, do CPC, considerando-se irrisório o montante decorrente da aplicação do percentual mínimo sobre uma condenação de baixo valor.

III. Razões de decidir: A sentença fixou os honorários com base na regra geral do art. 85, § 2º, do CPC, no percentual de 10%, mas resultou em verba irrisória.
O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação por equidade nas hipóteses em que o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa muito baixo.
A jurisprudência pacificada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.076 admite a aplicação da apreciação equitativa nas hipóteses mencionadas, mesmo havendo condenação.
Considerando-se a baixa expressão econômica da condenação e a importância social da demanda, entendeu-se adequada a majoração dos honorários para R$2.000,00, com base na equidade, observando os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:"1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses em que o valor da condenação ou o proveito econômico seja irrisório, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.2. A verba honorária deve assegurar a justa remuneração do trabalho advocatício, mesmo em causas de pequena expressão econômica."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8004946-80.2021.8.05.0080
da Comarca de
Feira de Santana/BA
, sendo Recorrente
JULIO CESAR OLIVEIRA DE ARAGÃO
e Recorrida
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA